Tribunal: TJMT
Processo: 1031295-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031295-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), PEDRO PAULO BUENO DOS REIS - CPF: 021.605.501-67 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC/LOAS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Pedro Paulo Bueno dos Reis contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a absoluta impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS recebido pelo agravante. O embargante alega omissão quanto à determinação expressa de liberação dos valores já penhorados e depositados nos autos, sustentando que a ausência dessa menção pode protelar a efetivação da decisão e comprometer seu mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não determinar expressamente a liberação dos valores já penhorados e depositados, após o reconhecimento da impenhorabilidade do BPC/LOAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a absoluta impenhorabilidade do BPC/LOAS, o que, por si só, implica a impossibilidade de manutenção da penhora, inclusive dos valores já constritos.

A liberação dos valores bloqueados decorre de forma lógica e automática da decisão proferida, sendo desnecessária determinação expressa nesse sentido.

A decisão liminar anterior já havia suspendido a liberação ao exequente, e a comunicação do acórdão ao juízo de origem ensejará a adoção das providências necessárias à efetivação da decisão, incluindo a devolução dos valores ao embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da absoluta impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS implica, de forma automática, a liberação de valores anteriormente penhorados, sendo desnecessária determinação expressa nesse sentido.

A ausência de comando específico quanto à restituição de valores constritos não configura omissão quando a decisão reconhece, de forma inequívoca, a ilegitimidade da penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RED
1031295-84.2025.8.11.0000

PEDRO PAULO BUENO DOS REIS
x
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO PAULO BUENO DOS REIS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1031295-84.2025.8.11.0000, reconhecendo a absoluta impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) recebido pelo embargante.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à determinação expressa de devolução ou liberação dos valores que já foram objeto de penhora e se encontram depositados nos autos. Sustenta que a declaração de impenhorabilidade de um valor já constrito implica necessariamente a sua imediata restituição à parte que demonstrou a ilegitimidade da constrição.

Argumenta que a ausência de menção expressa sobre a destinação dos valores já constritos pode gerar dúvidas e protelar a efetivação da tutela jurisdicional, prejudicando seu mínimo existencial, uma vez que o BPC/LOAS possui caráter alimentar e é destinado à sua subsistência.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a suposta omissão, com a determinação expressa de imediata liberação e devolução dos valores já penhorados e depositados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradiçõ
es, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, o embargante alega omissão no acórdão quanto à determinação expressa de liberação dos valores já penhorados e depositados nos autos, após o reconhecimento da absoluta impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

Contudo, não vislumbro a alegada omis
são. O acórdão embargado foi claro ao dar provimento ao recurso "
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a absoluta impenhorabilidade do Benefício de Prestação Continuada recebido pelo agravante
".

A liberação dos valores já penhorados é consequência lógica e automática do reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do benefício, não havendo necessidade de determinação expressa nesse sentido. Ao reconhecer que o BPC/LOAS é absolutamente impenhorável, o acórdão já contempla implicitamente a impossibilidade de manutenção de qualquer constrição sobre tais valores, seja em relação às penhoras futuras, seja quanto aos valore
s já bloqueados.

Ademais, a decisão liminar proferida no início do processamento do agravo já havia suspendido a liberação dos valores bloqueados ao exequente até o julgamento do mérito. Com o provimento do recurso e o reconhecimento da impenhorabilidade, a consequência natural é a liberação desses valores em favor do agravante, ora embargante.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau, ao receber a comunicação do acórdão, deverá adotar as providências necessárias para a efetivação da decisão, incluindo a liberação dos valores penhorados em favor do embargante, sem necessidade de determinação específica nesse sentido por parte deste Tribunal.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois a liberação dos valores já penhorados decorre naturalmente do reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do BPC/LOAS, sendo desnecessária determinação expressa nesse sentido.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025